Tribunal: TJDFT
Processo: 0751024-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751024-59.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IVONE SILVA RAIOL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, no Processo n° 0703253-36.2017.8.07.0018, na fase de cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos segundo o Tema 810 do STF e aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária. Inconformado, o Distrito Federal opôs Embargos de Declaração em face da referida decisão, os quais foram rejeitados, sendo homologados os cálculos da Contadoria Judicial, bem como a renúncia ao precatório, conforme abaixo: “Conheço dos Embargos de Declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento, uma vez que não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Inicialmente destaco que não há que se falar em ofensa a coisa julgada tendo em vista o julgamento dos Embargos de Declaração no RE 870947/SE, com repercussão geral reconhecida (TEMA 810). Segue o entendimento do eg. TJDFT: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810/STF. IPCA-E. RESP 1.495.146/MG. TEMA 905/STJ. I - O c. STF, no julgamento do RE 870947/SE, com repercussão geral (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, na parte em que prevê a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública conforme a remuneração básica da caderneta de poupança (TR), bem como rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da r. decisão em embargos de declaração. II - O IPCA-E é o índice que melhor reflete a variação de preços da economia, consoante o REsp 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), ainda que não previsto no dispositivo da r. sentença exequenda, entendimento que não ofende a coisa julgada. III - Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1289783, 07167211920208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, rejeito os Embargos de Declaração opostos, porquanto a parte embargante pretende rediscutir as matérias já examinadas na decisão, merecendo a irresignação recurso próprio. Sendo assim, acolho e homologo os cálculos da Contadoria Judicial. Homologo a renúncia ao Precatório. Expeça-se a RPV conforme solicitado. Após o pagamento, arquivem-se os autos.” Alega o Agravante, em suma, a nulidade da decisão agravada, por ser genérica e abstrata, sem qualquer fundamentação. Assevera ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e fundamentação, de modo que deve ser retomada a marcha processual da origem, observando-se os preceitos legais e constitucionais. Sustenta a ocorrência de julgamento extra petita, tendo em vista que acolheu pedido não formulado no próprio cumprimento de sentença, em nítida violação à coisa julgada e ao instituto da preclusão. Ressalta que apesar de o título executivo judicial estar acobertado pela coisa julgada e ter sido determinada a aplicação da TR como índice de correção monetária, o Juiz, de ofício, inovou e aplicou o IPCA-E. Registra que o Exequente requereu a aplicação do IPCA-E a partir de 30.6.2009, de modo que no período anterior deve ser preservada a TR e demais índices vigentes à época, pois as normas relativas ao período anterior a 7/2009 não sofreram qualquer reprimenda por parte do Supremo Tribunal Federal. Sustenta, ainda, que a aplicação da decisão proferida pelo STF no RE 870947, antes do trânsito em julgado do acórdão, viola o princípio da segurança jurídica, pois abre espaço para soluções diversas. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja conhecido e provido o presente recurso para declarar a nulidade da decisão agravada ou, alternativamente, sua reforma, para determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária, ou, quando menos, até a data 30.6.2009. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento processual que protege direitos em vias de serem molestados. Todavia, a concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, sem desprezar os argumentos recursais, não vislumbro preenchido o requisito do perigo de dano, pois ao contrário do que alega o Agravante, a decisão agravada é reversível. Ante o exposto, em razão da ausência de um dos requisitos legais autorizadores, indefiro o pedido de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora